Tribunal: TJSP
Processo: 1001498-66.2022.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Alegação de desconhecimento do empréstimo consignados em seu benefício previdenciário - Hipótese em que se trata de contratos de renegociação de débito anterior, e cujo depósito do saldo foi comprovadamente depositado em conta da autora – Imposição de pena por litigância de má-fé mantida - Pretensão da autora em alterar a verdade dos fatos - Recurso não provido.